Tribunal: TJES
Processo: 5016776-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016776-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO ALEXANDRE SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CARTOES S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016776-52.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
MARCIO ALEXANDRE SILVA

REC
ORRID
O
:
BANCO ITAU CARTOES S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: DR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE
S
.
TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DO
VALOR AUFERIDO COM O BEM
POSTO EM LEILÃO
.
ABUSIVIDADE.

RECURSO
INOMINADO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8132721. Contrarrazões no Id. 8132725.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8132721
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo recursal dispensado, uma vez que o recorrente é beneficiário da justiça gratuita).

Trata-se de ação ordinária de
obrigação de fazer cumulada com Danos Morais e pedido liminar
sob o argumento
de
que
o Autor/Recorrente
está sendo cobrad
o
indevidamente
por
uma dívida que já
teria sido paga por meio de Termo de Entrega Amigável, em que se comprometeu a entregar veículo de sua propriedade para que fosse quitado o débito.

Ocorre que
o veículo, de acordo com a parte ré, não foi suficiente para quitar o débito, motivo pelo qual houve a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes,
sendo supostamente informado ao autor anteriormente que a insuficiência do valor auferido em leilão faria com que a dívida subsistisse.

Entretanto, o autor alega em exordial que

só teve conhecimento de que não houve a quitação da dívida ao tentar comprar uma televisão,
situação em que foi informado que
seu nome constava
em cadastro de inadimplentes
.
Nesse sentido
, requereu
a retirada da negativação,
abstenção de cobranças, a
decretação de
inexistência dos débitos que porventura existam em nome d
o autor
e
danos morais.

E
m suma,
a sentença
extinguiu o feito sem resolução do mérito, posto que
o requerente, consumidor, não conseguiu comprovar a garantia de quitação da dívida com a entrega do bem alienado. Conforme elucidado pelo r. juízo
a quo
, não restou comprovado que com a entrega do veículo em financiamento a dívida assumida seria quitada.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8132720
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
improcedentes os pedidos autorais, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

O
Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r.
s
entença,
suscitando
preliminar de
revelia
e, no mérito,
ressalta
que

o banco não comprovou o valor total adquirido com o leilão do automóvel, não havendo comprovação de débito existente.

DAS CONTRARRAZÕES – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A recorrida sustenta que a parte autora não atacou qualquer dos
fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial. Assim, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida e a apresentação de razões divorciadas do contexto fático processual conduz à inépcia da pretensão recursal.

Não merece prosperar. O Recurso Inominado interposto preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sendo incabível seu não conhecimento. Logo, rejeito a preliminar.

DO RECURSO INOMINADO -
R
EVELIA

O
recorrente
alega

revelia
, pois,
conforme registrado por seu advogado em Termo de Audiência Una de Conciliação, Instrução e Julgamento (Id.
8132719), a parte requerida supostamente era representada no ato de forma indevida, com a alegação de que a carta de preposição não conferia os referidos poderes. Também registrou que os documentos apresentados pela ré eram genéricos e não havia ligação com o caso em questão.

Não merece prosperar. Conforme devidamente pronunciado pelo juiz de piso, a representação do requerido se deu por preposto devidamente habilitado, conforme se extrai da carta de preposição acostada no id.
8132707, em conformidade com o disposto no Art. 9º, §4º da Lei 9.099/95 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis..

Logo,
rejeito a preliminar.

DO RECURSO INOMINADO -
MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem.
Compulsando os
autos,
percebe-se pelo documento “Termo de Entrega Amigável” (Id. 8132716) que o autor tinha conhecimento de que na hipótese de não cobertura, pelo produto líquido da venda do bem, permaneceria íntegra sua responsabilidade pelo pagamento do saldo remanescente.

Diante disso
, havia conhecimento por parte do consumidor de que o termo assinado não garantia a extinção da obrigação,
não podendo alegar desconhecimento e indução a erro acerca de cláusula contratual cujo teor consta de documento por ele assinado sem ressalva, em termos claros
.

A
demais, a cobrança do saldo remanescente constitui mera decorrência do Artigo 1.366 do Código Civil, que prevê expressamente que “quando, vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante”.

Quanto
à
alegação de que o recorrente não sabia que teria seu nome inscrito em Serviço de Proteção de Crédito, se ainda houvesse débito, também não merece prosperar, uma vez que, nos termos do Termo de Entrega Amigável
(Id. 8132716), item 7, “Se ocorrer descumprimento de qualquer obrigação do Financiado, (...), o Credor comunicará o fato à SERASA, ao SPC, bem como a qualquer outro órgão encarregado de cadastrar atraso no pagamento e descumprimento de obrigação contratual”.

Todavia, mesmo que não comporte razão o recorrente
nas questões previamente expostas
,
é certo que
o valor
auferido com o
automóvel
não foi verificado pela
recorrida
,
conforme confesso em contestação,
“o banco não auferiu o valor total com a venda do bem em leilão, uma vez que do valor da venda, foram descontadas quantias para a regularização do bem, despesas com leilão e, por final é direcionado para a quitação do contrato” (Id.
8132708
- pg. 2).

A
única informação prestada pela ré quanto ao valor auferido foi a Nota de Venda (Id.
8132715
) emitida por leiloeiro oficial, no valor de R$
36.600,00
(trinta e seis mil e seiscentos reais),
valor que, de fato, é inferior ao
saldo devedor
(R$
46.381,85
) discriminado no Termo de Entrega Amigável,
mas que não é suficiente para demonstrar o
valor do
débito existente
.

Dessa forma
, não
houve
a devida apuração do valor da dívida, inexistindo aos autos documentos comprobatórios do valor de alienação do bem, a fim de esclarecer a pendência do débito.

Ademais, n
ão tendo ocorrido
a devida prestação de contas,
o valor inscrito
de R$ 34.630,17 (trinta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e dezessete centavos)
nos sistemas de proteção de crédito (
id 8132689
) não te
m
fundamento,
parecendo demasiado se houve o leilão do veículo, existindo
obscuridade quanto ao valor
atualizado
da dívida.

A
ssim, invertido o ônus da prova, por se tratar de relação consumerista, caberia à recorrida,
comprovar que o bem
não foi suficiente para pagamento do débito pelo devedor,
o que não o fez,
exist
indo
clara
irregularidade na prestação de serviços.

Forçoso reconhecer, portanto, que embora tivesse o recorrente direito de cobrar a diferença do valor não quitada pela venda do automóvel, seu direito não poderia ser exercido de forma abusiva,
sem a prestação de conta ao consumidor e com inclusão em cadastro de proteção ao crédito por débito cujo demonstrativo não lhe foi reconhecido,
sendo devida a condenação por danos morais da recorrida, uma vez que reconhecida a inexigibilidade do débito
. Nesse sentido compactua a jurisprudência:

APELAÇÃO - CONTRATO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÉBITO – ENTREGA DO BEM – SALDO APÓS VENDA – VALOR INSUFICIENTE – PREVALÊNCIA DA DÍVIDA REMANESCENTE. – Veículo automotor – Financiamento com alienação fiduciária – Entrega amigável do bem – Saldo remanescente após a alienação – Responsabilidade da devedora – Cobrança – Possibilidade – Inteligência do art. 1366 do Código Civil – Necessidade, todavia, de prestação de contas: –
Mesmo diante da entrega do bem dado em garantia contrato de financiamento com alienação fiduciária, caso o produto da alienação não seja suficiente à quitação do contrato de financiamento, o devedor continua responsável pelo saldo remanescente, nos termos do art. 1.366 do Código Civil; é necessária, todavia, a prestação de contas ao devedor, acerca do valor da venda e do saldo remanescente, o que não foi feito no caso.
DANO MORAL – Inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito – Suposto valor remanescente de contrato de financiamento de veículo, após entrega amigável do bem, sem prestação de contas após a alienação pelo banco
(...)
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10299210420218260114 SP 1029921-04.2021.8.26.0114, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Destarte,
a negativação é indevida, já que não há comprovação do valor pendente de pagamento, sendo o abalo moral indenizável

in re ipsa
,
visto entendimento pacificado do STJ de que
“nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura i
n re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

O
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação não deve servir de enriquecimento, mas também não deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão do ofensor. Diante disso,
é compreensível que
o valor pleiteado pelo autor de R$10.000,00 é justo e compensa o prejuízo experimentado, sem acarretar seu enriquecimento ilícito.

Portanto, é necessária a reforma da sentença proferida pelo r. juízo
a quo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
lhe
CONCEDO
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
reforma
r
a r. Sentença
e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL
, nos seguintes termos:

a) Condenar a recorrida, BANCO ITAU CARTOES S.A., ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor do Recorrente
MARCIO ALEXANDRE SILVA (CPF nº
034.722.577-25
)
, corrigido e acrescido de juros a partir da Sessão de Julgamento.

b)
AUTORIZO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SPC/SERASA,
INCONTINENTI,
PELA SECRETÁRIA DESTA TURMA RECURSAL
, INDEPENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, COM O ESCOPO DE BAIXAR, DE IMEDIATO, A RESTRIÇÃO HAVIDA EM NOME DO RECORRENTE
MARCIO ALEXANDRE SILVA (CPF nº
034.722.577-25
)
, lançada pela recorrida BANCO ITAU CARTOES S.A..

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)